Tribunal: TJDFT
Processo: 0723595-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PERCENTUAL DE MULTA MORATÓRIA. ESPECIFICAÇÃO. ARTIGO 52, §1o, DO CDC. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Constatado que o dispositivo do julgado não indicou o percentual da multa moratória a incidir sobre as prestações inadimplidas, impõe-se a respectiva especificação sem, porém, efeitos modificativos.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.